Tribunal: STF
Processo: Rcl 58373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1347.22.2014.5.05.0161), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº AIRR-1347-22.2014.5.05.0161 por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    A sentença de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos constantes da exordial e condenou a Petrobrás a pagar as diferenças salariais decorrentes do ‘cálculo correto’ do Complemento da RMNR. 



    O TRT da 5ª Região manteve a sentença e negou provimento ao Recurso Ordinário da Petrobrás. 



    Insatisfeita, a Petrobrás interpôs recurso de revista, a fim de que a Eg. Corte Especializada se pronunciasse acerca da violação ao art. 7°, XXVI, da CRFB/88, uma vez que o acórdão recorrido havia entendido que a interpretação mais adequada da norma coletiva firmada pela Petrobrás é no sentido de que os adicionais percebidos pelos empregados em decorrência de imposição legal ou constitucional não devem ser considerados paia a apuração do complemento RMNR, sob pena de se conferir tratamento salarial discriminatório aos integrantes da categoria profissional. 



    No entanto, a desembargadora vice-presidente do TRT da 5ª Região negou seguimento ao recurso de revista, razão pela qual a Companhia interpôs o recurso de agravo de instrumento em recurso de revista que teve seu seguimento negado pelo Relator do processo na 8ª Turma do TST. 



    Conforme afirmado no tópico anterior, o c. TST, baseando-se no óbice do inciso I, do § 1º-A, do art. 896 da CLT, ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos. (…).



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso, a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’;



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, as violações aos arts. 5°, caput, e 7°, V e XXVI, todos da CRFB/88, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC).”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo AIRR-1347-22.2014.5.05.0161 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de “direito às diferenças de complementação da RMNR e reflexos correlatos, no vencido e no vincendo, com base nos ACTs de 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013 e 2013/2015, vigentes a partir de setembro de 2007, setembro de 2009, setembro de 2011 e setembro de 2013, respectivamente” (eDoc. 6, fl. 5), tema diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de ausência de transcendência (doc. 13). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). VERBA PREVISTA EM ACORDOS COLETIVOS CELEBRADOS PELA PETROBRÁS. EMPREGADOS SUBMETIDOS A REGIMES E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. De acordo com o quanto estabelecido nos §§ 3º e 4º das cláusulas 36ª ou 38ª dos ACTs de 2009/2011, 2011/2013 e 2013/2015 as parcelas pagas aos empregados da PETROBRÁS submetidos a regimes e condições especiais de trabalho – a exemplo do adicional de periculosidade, adicional de trabalho noturno e o adicional de hora de repouso e alimentação (HRA), não devem compor o montante a ser deduzido no cálculo da verba ‘Complemento da RMNR’. Em outras palavras, a complementação não impede o pagamento de quaisquer outras verbas que o obreiro faça jus, tanto é que a citada norma acrescenta que o valor recebido pelo empregado pode resultar em valor superior à RMNR”.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0001347-22.2014.5.05.0161, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1347.22.2014.5.05.0161, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente